Tribunal: TJBA
Processo: 8062101-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062101-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: CLAUDIO ATHAYDE DE MELLO

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DE MATOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSO. DOENÇA DE PARKINSON EM ESTÁGIO AVANÇADO. DEPENDÊNCIA TOTAL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO CONTÍNUO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando o custeio de tratamento de home care a paciente idoso portador de doença de Parkinson.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a cobertura de internamento domiciliar (home care) por plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que compete ao médico assistente, que melhor conhece as especificidades do quadro clínico do paciente, a prescrição do tratamento mais adequado, não cabendo à operadora do plano de saúde se imiscuir na decisão médica.

4. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu o rol da ANS como "referência básica", estabelecendo a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos nele não previstos, desde que haja recomendação médica e comprovação de eficácia.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, entendimento também consolidado na Súmula nº 12 do Tribunal de Justiça da Bahia.

5. No caso concreto, a documentação médica atesta a condição clínica de extrema gravidade do paciente, idoso, acometido por doença de Parkinson em estágio avançado, com total dependência para atividades básicas da vida, necessitando de atendimento por equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, equipe médica e de enfermagem.

6. De igual modo, o perigo de dano está inequivocamente configurado, considerando que a demora na prestação do tratamento adequado acarreta repercussões negativas irreversíveis à qualidade de vida do doente.

7. Assim, a concessão da tutela de urgência se impõe como medida necessária para minorar as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente, em consonância com com o Enunciado 92 das Jornadas de Saúde do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento
: “1. É abusiva a negativa de custeio de home care por plano de saúde quando há prescrição médica idônea e quadro clínico que recomenda internação domiciliar, sendo irrelevante a ausência de previsão contratual específica ou no rol da ANS, à luz da Lei nº 14.454/2022. 2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento domiciliar, quando indispensável à preservação da saúde e da vida do paciente.”

____

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; RN-ANS nº 465/2021, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.152.505/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2236661/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2407051/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.03.2024; TJBA, Súmula nº 12.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8062101-82.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e parte Agravada
CLAUDIO ATHAYDE DE MELLO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça